Tribunal: TJDFT
Processo: 0727490-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0727490-81.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: DIVINO HUMBERTO LEONEL DE PAIVA AGRAVADO: EDSON PEREIRA DE OLIVEIRA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Divino Humberto Leonel de Paiva contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0011411-12.2016.8.07.0001, rejeitou a impugnação à penhora apresentada pelo devedor. Ao interpor o presente recurso, o Agravante requereu a concessão de gratuidade de justiça. Intimado para comprovar que não pode custear o processo sem prejudicar o sustento próprio ou da família, o Agravante não se desincumbiu do ônus probatório, razão pela qual o benefício foi indeferido e o Agravante foi novamente intimado para recolher o preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção (Id. 49112903). Consoante certificado nos autos (Id. 49555314), o Agravante deixou transcorrer em branco o prazo que lhe fora assegurado. O artigo 1.007, caput, do Código de Processo Civil estabelece que no ato de interposição do recurso o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, sob pena de deserção. Também estabelece o artigo 7o da Portaria Conjunta TJDFT no 50, de 20 de junho de 2013, que regulamenta os procedimentos de recolhimento e devolução de custas judiciais na Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o seguinte: “Art. 7° O interessado apresentará a via da guia que contém as informações processuais, fazendo prova do recolhimento das custas mediante apresentação: I. do original da guia autenticada mecanicamente; II. do original do comprovante de pagamento emitido pela instituição financeira ou pelo correspondente bancário; ou III. do comprovante de pagamento impresso via internet. §1° A guia apresentada deverá ser anexada ao processo com o respectivo comprovante de pagamento. §2° No caso de extravio do comprovante, o pagamento poderá ser demonstrado mediante certidão emitida pela SUGEC ou pelo setor autorizado, a pedido do interessado.” No caso em exame, foi indeferida a gratuidade de justiça requerida pelo Agravante e o preparo não foi recolhido no prazo assegurado à parte. Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 3 de agosto de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora